Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-44.2023.8.11.0039
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFISSÃO DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE RECONHECIDA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A confissão do adquirente constitui prova suficiente da alienação e tradição do veículo, mesmo que verbal.
2. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do alienante até a data da efetiva comunicação, considerada, no caso, o ajuizamento da ação.
3. O bloqueio administrativo de veículo via sistema RENAJUD é medida legítima para impedir a circulação irregular e assegurar a efetividade da decisão judicial.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001205-44.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GESIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 033.988.321-99 (RECORRENTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Antonio Soares (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ANTONIO SOARES DA CRUZ NETO - CPF: 103.499.521-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025